Tribunal: TJSP
Processo: 2192108-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inversão do ônus da prova. Relação de consumo. Incidência do CDC. Aplicação da teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade da empresa autora constatada. Na hipótese, a agravada é pessoa jurídica, cujo serviço prestado pela ré (telefonia) é estranho à sua atuação comercial, servindo de mero incremento e não de insumo da atividade

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inversão do ônus da prova. Relação de consumo. Incidência do CDC. Aplicação da teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade da empresa autora constatada. Na hipótese, a agravada é pessoa jurídica, cujo serviço prestado pela ré (telefonia) é estranho à sua atuação comercial, servindo de mero incremento e não de insumo da atividade empresarial, o que não permite desqualificá-la como destinatária final do produto. Precedentes do C.STJ e desta Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.